Tribunal: TJSP
Processo: 2231120-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidente do trabalho – Cumprimento de sentença - Decisão que fixou os honorários advocatícios em 15% sobre as prestações vencidas até a sentença - Irresignação quanto a aplicação da Súmula no 111 do STJ – Ausência de incompatibilidade com a vigência do CPC/2015 – Ademais, percentual arbitrado é suficiente para remunerar condignamente a patrona do autor – Decisão

Ementa:

Agravo de instrumento – Acidente do trabalho – Cumprimento de sentença - Decisão que fixou os honorários advocatícios em 15% sobre as prestações vencidas até a sentença - Irresignação quanto a aplicação da Súmula no 111 do STJ – Ausência de incompatibilidade com a vigência do CPC/2015 – Ademais, percentual arbitrado é suficiente para remunerar condignamente a patrona do autor – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231120-82.2019.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante ROGÉRIO
ARRUDA DE ANDRADE, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231120-82.2019.8.26.0000 -Voto no 13.322
2
Agravo de Instrumento no 2231120-82.2019.8.26.0000
Agravante: Rogério Arruda de Andrade
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Mauá
Voto no 13.322
Agravo de instrumento – Acidente do trabalho –
Cumprimento de sentença - Decisão que fixou os
honorários advocatícios em 15% sobre as prestações
vencidas até a sentença - Irresignação quanto a aplicação
da Súmula no 111 do STJ – Ausência de incompatibilidade
com a vigência do CPC/2015 – Ademais, percentual
arbitrado é suficiente para remunerar condignamente a
patrona do autor – Decisão mantida – Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rogério
Arruda de Andrade contra respeitável decisão da MM. Juíza de primeiro grau de
jurisdição proferida nos autos do cumprimento de sentença acidentária movido
contra o INSS, que fixou os honorários advocatícios no percentual de 15%
incidentes apenas sobre as parcelas vencidas até a sentença, nos termos da Sumula
111 do STJ.
Pretende o agravante a reforma da r. decisão hostilizada.
Sustenta, em síntese, não ser possível a aplicação da referida Súmula 111 do STJ no
caso dos autos, uma vez que contraria o disposto no artigo 85 do Código de
Processo Civil de 2015. Discorre sobre a matéria debatida, requerendo o provimento
do agravo. Processado agravo, o autor apresentou contraminuta.
Processado o agravo, o INSS apresentou sua contraminuta.
Sem pronunciamento da C. Procuradoria Geral de Justiça, que
não mais se manifesta em ações acidentárias.
É o relatório.
Do que se observa dos autos da ação acidentária, o autor
ingressou com ação objetivando a concessão de benefício acidentária, sendo que
após a regular tramitação do feito, sobreveio a r. sentença de primeiro grau (fls.
203/212), condenando o INSS ao pagamento de auxílio-acidente e mais
consectários, sendo certo que em relação à verba honorária assim disciplinou a MM.
Juíza a quo:
“Os honorários advocatícios deverão ser
fixados na fase de liquidação, conforme
disposto no artigo 85, §§3o e 4o, inciso II do
Código de Processo Civil, momento em que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231120-82.2019.8.26.0000 -Voto no 13.322
3
respectivo juízo levará em consideração
também a sucumbência recursal das partes,
nos temos do art. 85, § 11 do Código de
Processo Civil”.
Em grau de recurso, o V. Acórdão proferido por esta C.
Câmara (fls. 273/2800 manteve o entendimento de primeiro grau:
“Tratando-se de sentença ilíquida, quanto à
verba honorária, a apuração do quantum
devido se dará na fase da efetiva liquidação
do julgado, nos termos do que prescreve o
artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de
Processo Civil de 2015”.
Iniciado o cumprimento de sentença, a magistrada de primeiro
grau arbitrou os honorários advocatícios no percentual de 15% que deverá incidir
apenas sobre as parcelas vencidas até a sentença nos termos da Súmula 111 do C.
Superior Tribunal de Justiça, dando origem à presente irresignação.
Do que se verifica, a matéria controvertida cinge-se quanto a
aplicação da Sumula 111 do STJ, em face da vigência do Código de Processo
Civil de 2015.
Neste sentido, em que pesem as argumentações desenvolvidas
pelo agravante, entendo que o recurso não merece provimento.
Explico.
A edição da Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça,
quando da vigência do Código de Processo Civil de 1973, veio a ser editada
estabelecendo que “os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não
incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”, a fim de pôr fim à
discussão que havia naquela C. Corte quanto a extensão da base de incidência do
percentual dos honorários, exclusivamente na ações previdenciária, ou seja, se
aplicava sobre as prestações vencidas até a sentença, até o trânsito em julgado ou até
o cálculo de liquidação.
Por sua vez, o novo Código de Processo Civil de 2015
estabeleceu basicamente a mesma regra geral de arbitramento de honorários
advocatícios, estabelecendo o percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação
(artigo 85, § 2o), observando-se, entretanto, nas causas em que a Fazenda Pública for
parte, o escalonamento previsto no parágrafo 3o do citado artigo.
Em outras palavras, o citado artigo 85 restringiu o valor dos
honorários nas ações contra a Fazenda, logo, em conformidade com a Súmula no
111, do C. STJ, nas ações previdenciárias, o montante da condenação a ser
considerado como base de cálculo da verba honorária deve incluir as parcelas
vencidas até a data da sentença que reconheceu o direito do segurado à percepção do
benefício.
Vale lembrar que o novo Estatuto Processual não contém
nenhuma disposição que inviabilize a observância do entendimento consubstanciado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231120-82.2019.8.26.0000 -Voto no 13.322
4
na Súmula em questão, que, assim, deverá ter sua aplicação preservada, salvo futura
e expressa revogação, de que não se tem notícia.
Neste sentido já decidiu esta C. Câmara especializada:
“Cumprimento
de
Sentença

Ação
acidentária

Fixação
dos
honorários
advocatícios em 10% sobre as prestações
vencidas até a sentença Possibilidade de
adoção da Súmula no 111 do STJ

Inexistência de incompatibilidade com o atual
CPC Caso em que, ademais, o percentual
arbitrado
é
suficiente
para
remunerar
condignamente o patrono do autor Recurso
desprovido (TJSP; Agravo de Instrumento
2185921-37.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Cyro Bonilha; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Público; Foro de São
Caetano do Sul - 1a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro:
16/12/2019)”
“Acidente do Trabalho
Execução

Apuração da verba honorária advocatícia
Título executivo judicial que estabelece a
incidência da regra do artigo 85, § 4o, inc. II
e § 11 do CPC/2015 Necessidade de se
aguardar a liquidação para apuração do
valor
principal
da
condenação

Possibilidade de adoção da Súmula no 111,
do c. STJ por se harmonizar com as novas
regras introduzidas pela Lei no 13.105/2015
Recurso parcialmente provido. Dou parcial
provimento ao recurso.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2050163-86.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Luiz Felipe Nogueira; Órgão Julgador:
16a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a
Vara de Acidentes do Trabalho; Data do
Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro:
02/12/2019)”.
Por derradeiro, do que se verifica do cálculo de liquidação
apresentados nos autos do cumprimento de sentença, tem-se que o percentual fixado
pela magistrada a quo à título de honorários advocatícios, considerando o trabalho
realizado e o tempo exigido para o serviço, é suficiente para remunerar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231120-82.2019.8.26.0000 -Voto no 13.322
5
condignamente a sua patrona.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao
agravo.
JOÃO ANTUNES
Relator